Tribunal: TJDFT
Processo: 0001310-72.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. REVISÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a valoração negativa da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, se o réu, durante o cumprimento de pena em regime domiciliar por crime anterior, comete o novo crime. Precedentes.
2. Apelação conhecida e desprovida.